Tribunal: TJSP
Processo: 1052579-74.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de regularização de licença para tratamento de saúde, referente aos períodos de 28.03.2022 a 03.04.2022 e 04.04.2022 a 04.05.2022, devido a transtorno afetivo bipolar e outros transtornos psicóticos. II. Questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de regularização de licença para tratamento de saúde, referente aos períodos de 28.03.2022 a 03.04.2022 e 04.04.2022 a 04.05.2022, devido a transtorno afetivo bipolar e outros transtornos psicóticos. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de licença para tratamento de saúde pela perícia médica oficial foi indevida, considerando o histórico médico da autora e a documentação apresentada. III. Razões de Decidir: A perícia do IMESC e do DPME concluiu pela ausência de incapacidade laboral, mas a documentação médica comprova a necessidade de licença devido a transtornos psiquiátricos. O magistrado não está adstrito à conclusão do laudo pericial, devendo considerar toda a prova envolvida nos autos. IV. Dispositivo: RECURSO PROVIDO.